Tribunal: TJDFT
Processo: 0721549-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS MENSAIS DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. REGRA LEGAL. EXCEÇÕES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o."
2. Se o caso não se amolda às hipóteses que excepcionam a regra legal da impenhorabilidade de vencimentos, indefere-se a constrição sobre os rendimentos parte executada.
3. Recurso improvido. Decisão mantida.